Tribunal: TJDFT
Processo: 0717441-86.2025.8.07.0007
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2026-03-04
Data de publicação: 2026-03-16

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇO PÚBLICO. DIREITO DO CONSUMIDOR. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. CONTRATO DE CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DE JAZIGO. COMPROVAÇÃO DE DISPLICÊNCIA DA EMPRESA RECORRENTE. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte ré em face da sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados nos autos para condená-la à restituição à autora dos valores pagos a título de serviço de manutenção de jazigo, no montante de R$ 1.895,33 (mil oitocentos e noventa e cinco reais e trinta e três centavos), acrescidos de correção monetária pelo IPCA, a partir do desembolso, bem como de juros de mora calculados pela taxa Selic; condenou, ainda, a parte ré ao pagamento da quantia de R$ 1.000,00 (mil reais), a título de indenização por danos morais, corrigida monetariamente a partir do arbitramento.
2. Em breve súmula, a parte autora narra ter sido induzida pela empresa requerida a contratar serviços de limpeza e manutenção, bem como à aquisição de jazigo, em momento de fragilidade emocional, em razão do falecimento de sua mãe. Sustenta que, passados dois anos do sepultamento, ao visitar o jazigo, constatou que este não havia recebido qualquer cuidado, apresentando-se em estado de abandono, apesar de a requerida ter recebido os valores correspondentes à manutenção contratada.
3. Em contestação, a empresa alega que, diante dos períodos de chuva ou de seca, além de momentos de ventos fortes ou de períodos de maior visitação, como o dia de finados e o dia das mães, o jazigo eventualmente pode se encontrar com excesso de folhas, lama ou terra, condição que é regularizada no momento da manutenção e não se enquadra em ausência ou má-prestação do serviço de manutenção de jazigo. Acrescenta que, embora a manutenção de jazigos constitua serviço contínuo, é possível que o titular constate sujeira ou acúmulo de detritos em dia de forte chuva ou ventos intensos, sendo tal situação temporária, pois o serviço de manutenção está sendo regularmente executado nos jazigos.
4. Recurso cabível e tempestivo. Preparo devidamente recolhido (id.79987746). Contrarrazões apresentadas (id.79987752).
5. Em suas razões recursais, a empresa recorrente alega que não pode ser acatada a presunção de ausência de prestação do serviço de manutenção ao longo de todo o período contratual (03/03/2023 a 07/04/2025), para fins de condenação à restituição dos valores pagos e ao pagamento de indenização por danos morais, notadamente quando a única prova produzida pela recorrida foram as fotografias que registraram apenas dois dias em que o jazigo apresentava lápide suja e grama alta (sem poda), quais sejam, 07/04/2025 (ID 242623161) e 11/06/2025 (ID 242623162). Ressalta que tal análise não considerou os meios de prova e argumentos apresentados em contestação e reiterados no recurso, sob pena de afronta ao princípio da busca da verdade real.
6. A responsabilidade objetiva das concessionárias de serviços públicos, por falhas na prestação dos serviços, encontra respaldo no art. 37, § 6o, da Constituição Federal. Outrossim, a relação jurídica é de consumo e, nos termos do art. 14, § 1o, II, do CDC, o fornecedor responde objetivamente pelos danos decorrentes de defeitos na prestação do serviço, considerados os riscos inerentes à atividade e a frustração da legítima expectativa de segurança do consumidor. Essa responsabilidade somente poderá ser afastada mediante a comprovação de excludentes do nexo causal, como a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiros, não demonstrada na hipótese. Inteligência do art. 14, § 3o, II, do CDC. Precedente: Acórdão 1440709, 0721217-36.2021.8.07.0007, Relator(a): SILVANA DA SILVA CHAVES, SEGUNDA TURMA RECURSAL, data de julgamento: 25/07/2022, publicado no DJe: 15/08/2022).
7. Compulsando os autos, verifica-se que há contrato de manutenção do jazigo da mãe da recorrida (ID no 79987556), no qual a contratada se obriga a prestar os serviços de manutenção e conservação do jazigo. Contudo, as fotos de ID no 79987709 e 79987710 demonstram, de forma inequívoca, que não foram realizados serviços de conservação do local. Neste caso, a empresa recorrente não se desincumbiu de demonstrar a prestação efetiva dos serviços, sendo a foto de ID no 79987732 para comprovar o cumprimento do contrato, pois não tem data em que foi tirada. Logo, havendo o pagamento do contrato, e não sendo este cumprido pela recorrente, correta a condenação à devolução do valor pago.
8. Por fim, quanto ao dano moral, o recorrente defende o não cabimento. Ora, estão claras as falhas na prestação do serviço do recorrente, que deveria cuidar e zelar pela integridade do jazigo de propriedade da recorrida. Sem dúvida houve violação aos direitos da personalidade da recorrida, notadamente se considerada a importância para manter viva a história familiar, celebrar e relembrar os entes queridos que já se foram. Mantém-se os danos morais fixados, inclusive o valor fixado, por estar em consonância com os valores fixados pelas Turmas Recursais. Sentença mantida por seus próprios fundamentos.
9. Recurso CONHECIDO e NÃO PROVIDO.
10. Condeno o recorrente ao pagamento dos honorários advocatícios, os quais fixo em 10% do valor atualizado da condenação, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/1995.
11. A súmula de julgamento servirá de acórdão, de acordo com o art. 46 da Lei 9099/95